Tribunal: STF
Processo: AI 646897
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Faltam ao traslado o acórdão recorrido e a sua respectiva
   certidão de publicação (art. 544, § 1º do CPC e Súmulas nºs 288 e
   639).
2.      Ademais, o recurso extraordinário foi interposto via
   fac-símile de forma incompleta e sem a apresentação dos originais,
   em desacordo com os artigos 2º, caput, e 4º, da Lei 9.800/99.
3.                     Agravo regimental improvido.